Tribunal: TCU
Processo: 013.321/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Contestação apresentada pelo Estado de Roraima aos coeficientes individuais de participação fixados para aquela unidade federativa no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), relativo ao exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de contestação apresentada pelo Estado de Roraima aos coeficientes individuais de participação fixados para aquela unidade federativa no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), relativo ao exercício de 2022, aprovados pela Decisão Normativa - TCU 193, de 24/3/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 292, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da contestação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, que, tão logo haja decisão sobre a validade da proposta para cumprimento provisório da sentença prolatada nos autos do MS 1000261-89.2020.4.01.4200, em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Roraima, comunique a este Tribunal o novo valor da renda domiciliar per capita do Estado de Roraima, a ser utilizado no cálculo dos coeficientes do FPE para o exercício de 2022; 9.3. encaminhar cópia do acórdão, bem como do relatório e do voto que a fundamentam ao contestante e à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 9.4. apensar os presentes autos ao TC Processo 006.772/2021-8 , que trata do cálculo dos coeficientes de participação dos estados e do Distrito Federal no FPE para o exercício de 2022 (Decisão Normativa - TCU 193/2021).